Tribunal: TJSP
Processo: 1009467-49.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009467-49.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante EMBALAGENS JAGUARÉ LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009467-49.2018.8.26.0068/50000 - Barueri
2
VOTO No 37.017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009467-49.2018.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EMBARGANTE: EMBALAGENS JAGUARÉ LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 617/620 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento à apelação interposta pela Fazenda do Estado para
julgar improcedente a ação ordinária movida por Embalagens Jaguaré Ltda.,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito representado pela CDA no
1.253.909.067, em razão da não incidência de ICMS sobre as atividades que
desenvolve, de exploração industrial de caixas de papelão e embalagens de
papel, além de serviços especializados em papelões ondulados, como cortes e
impressões gráficas,, são opostos pela vencida os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissões que reclamam
suprimento, buscando ainda prequestionamento explícito dos dispositivos da
Constituição Federal e da legislação ordinária que menciona.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via
escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR